Tribunal: TJSP
Processo: 2320347-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão interlocutória que determinou a penhora dos direitos aquisitivos da unidade geradora dos débitos, em razão da existência de alienação fiduciária. Reforma parcial que se impõe. É lícita a penhora da unidade geradora dos débitos condominiais, na hipótese em que o imóvel está em alienação fiduciária e o devedor fiduciário, que tem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão interlocutória que determinou a penhora dos direitos aquisitivos da unidade geradora dos débitos, em razão da existência de alienação fiduciária. Reforma parcial que se impõe. É lícita a penhora da unidade geradora dos débitos condominiais, na hipótese em que o imóvel está em alienação fiduciária e o devedor fiduciário, que tem a posse direta sobre o bem, paga as prestações do financiamento e não paga das despesas condominiais. Natureza propter rem da obrigação. Precedente do STJ. Recurso parcialmente provido, para permitir a penhora da unidade geradora de débito, desde que a agravante inclua, no polo passivo, a Instituição Financeira, e, após o contraditório, fique constatado que o caso se amolda à jurisprudência do STJ (REsp n. 2.059.278/SC).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.